Tribunal: TJSP
Processo: 1011110-48.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professor de Educação Básica II portador de transtorno de adaptação e transtorno do pânico. Pretensão à anulação de ato administrativo que determinou a cessação da readaptação a cargo compatível com sua capacidade laborativa. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade para o exercício da função de professor. Ação julgada procedente. Recursos oficial, considerado interposto, e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professor de Educação Básica II portador de transtorno de adaptação e transtorno do pânico. Pretensão à anulação de ato administrativo que determinou a cessação da readaptação a cargo compatível com sua capacidade laborativa. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade para o exercício da função de professor. Ação julgada procedente. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não providos.